Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 AGRAVANTE: ANDREA MÁRCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, LEONARDO MOREIRA, SEBASTIÃO DE FARIA PINTO, EVA MARIA MOREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que os recorrentes ANDREA MÁRCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, LEONARDO MOREIRA, SEBASTIÃO DE FARIA PINTO e EVA MARIA MOREIRA, desde o não conhecimento dos agravos em recurso extraordinário pela decisão de ID no 54760515, vêm interpondo sucessivos e descabidos recursos, com nítido caráter protelatório. Cumpre ressaltar que as decisões de ID no 53747965 e no 53748370, que negaram seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelos recorrentes, restaram devidamente publicadas (ID no 54194180 e no 54194483). Todavia, foram impugnadas com recursos manifestamente incabíveis (agravos em recurso extraordinário de ID no 54382249 e no 54382782), materializando a preclusão consumativa diante do princípio da unicidade recursal. Consoante entendimento firmando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, além de não impedir a formação da coisa julgada, revela a conduta protelatória da parte, o que autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e a determinação de baixa dos autos para o início da execução da pena” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1993800/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 08/04/2022). Ademais, "a jurisprudência do STF e do STJ consagram entendimento no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis não obstam a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que confirma a inadmissão do recurso (extraordinário ou especial) faz retroagir a data do trânsito em julgado ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas.” (AgRg nos EAREsp n. 1.612.391/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 27/5/2020). Nesse mesmo sentido é a decisão monocrática na PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AREsp n. 2.309.472, Ministro Og Fernandes, DJe de 15/12/2023. Dessa forma, desde a decisão de ID no 54760515, que não conheceu dos incabíveis agravos em recurso extraordinário, operou-se o trânsito em julgado das decisões de ID no 53747965 e no 53748370. Ressalte-se que o comportamento processual dos recorrentes evidencia notório abuso do direito de recorrer, passível de reprimenda pelo Poder Judiciário, visto que viola diversos princípios constitucionais, notadamente o da ampla defesa e o da duração razoável do processo. Com efeito, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; Ante o exposto, não conheço dos agravos interpostos nos IDs no 57411506 e no 57413821, por serem manifestamente inadmissíveis, e, por ostentarem claro intento protelatório. Ainda, com fulcro nos artigos 80, inciso VII, e 81, §2o, ambos do CPC, aplico aos recorrentes nova multa por litigância de má-fé, agora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de novo sancionamento em caso de reiteração. Certifique-se a Secretaria o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010